Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009588-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRIANY PATRICIA MIRANDA SILVA SOUZA - CPF: 017.384.391-35 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009588-33.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S/A

Recorrida(s):

Patriany Patricia Miranda Silva Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. ACORDO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEBRA DO ACORDO. BLOQUEIO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio indevido dos serviços de telefonia móvel, ante a ausência de comprovação de quebra de acordo, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantem-se o valor da indenização se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

RATIFICAR a liminar concedida no ID Num. 32168465 - Pág. 1.

DETERMINAR que a reclamada proceda a readequação das faturas dos meses de janeiro e março de 2020, cancelando os débitos lançados na fatura do mês de janeiro/2020 nos valores - Ref 02/2019 194,94 (cento e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), bem como a fatura do mês de março/2020 - - Ref 02/2019 157,01 e Débitos Anteriores - Ref 01/2020 51,93.

RECONHECER o pagamento realizado referente a fatura do mês de janeiro/2020, no valor de R$51,93 (cinquenta e um reais e noventa e três centavos).

CONDENAR
a reclamada a indenizá-la por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

.”

Conforme relatado em sentença:

“A reclamante alega ser cliente da empresa demandada pelo uso da linha telefônica no 99256 -5031.

Aduz que na data de 20/03/2019 realizou junto a reclamada um parcelamento da dívida, sendo a forma de pagamento a seguinte: 24 parcelas de R$ 17,23 (dezessete reais e vinte e três centavos), com vencimento todo dia 21 de cada mês.

Informa que no dia 31 de dezembro de 2019 ao tentar realizar uma ligação pela manhã, percebeu que o serviço de telefonia e também de internet estavam suspensos e imediatamente ligou para a central de atendimento ao cliente da empresa reclamada, momento em que asseveraram que o motivo da suspensão era que a autora não havia adimplido o acordo do mês de dezembro.

Narra, ainda que além da suspensão dos serviços no dia 31/12 por fatura quitada, recebeu a fatura com vencimento em março de 2020 com valores superior ao devido, visto que consta o montante de R$ 308,58, o que não condiz com o consumo e tampouco o valor do acordo realizado, sendo assim requer ainda a suspensão da referida fatura, bem como a condenação da demandada pelos danos morais sofridos.

A reclamada, em sua defesa, sustenta que não há se falar em qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos declinados na inicial, vez que a parte autora quebrou o referido acordo efetuando o pagamento da fatura em atraso.”.

Em suas razões recursais, a requerida afirma que houve a quebra do acordo em duas oportunidades: a primeira, em relação a fatura com vencimento em 05/12/2019 que foi paga apenas em 17/12/2019 e a segunda, referente ao acordo correspondente a fatura com vencimento em 07/01/2020 que não foi paga, o que gerou o acréscimo dos débitos anteriores na fatura do mês de março/2020. Com isso, a suspensão da linha telefônica é decorrente de exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado.

Ocorre que pelas provas constantes no bojo da impugnação a contestação, tenho que as faturas informadas pela Recorrente foram devidamente pagas.

Consta que o primeiro acordo foi firmado em março/2019, em 24 parcelas de R$ 17,23, sendo a primeira parcela com vencimento em 21/03/2019 e as demais passaram a integrar as faturas regulares com vencimento todo dia 05 de cada mês.

Ocorre que a fatura com vencimento em 05/11/2019 já havia sido paga com atraso, pois a autora junta comprovante de pagamento no dia 11/11/2019, valor de R$ 68,39. Portanto, considerando os argumentos da Requerida, a quebra do acordo deveria ter ocorrido em novembro, momento em que houve o primeiro pagamento com atraso.

No entanto, vejo que na fatura com vencimento em 05/12/2019 não consta qualquer informação quanto a quebra de acordo, havendo apenas a incidência de juros, no local da descrição referente a parcela do acordo. Assim, não se mostra justificada a quebra do acordo da fatura do mês de dezembro/2019, paga em 17/12/2019, que acarretou a suspensão da linha em 31/12/2019.

Já no segundo acordo realizado em janeiro/2020, em seis parcelas de R$ 51,72, segundo a Recorrente, a Autora não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, porém a Autora em sua impugnação traz os comprovantes de pagamento efetuado em 02/01/2020, valor de R$ 51,93, constando como “paga” a fatura com vencimento em 05/02/2020 e estando suspensa a fatura de março/2020 por determinação judicial.

Portanto, não há nos autos qualquer justificativa para a suspensão da linha móvel da Autora, visto que os acordos estavam sendo cumpridos e sendo aceito o atraso na fatura de novembro, não se mostra possível a quebra de acordo na fatura de dezembro, sem que houvesse alguma notificação a respeito do ocorrido.

Desta forma, o bloqueio indevido dos serviços de telefonia móvel, cujo problema não foi solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, registrando que mesmo após a determinação judicial, o serviço permaneceu bloqueado até junho/2020.

De modo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, e a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, a considero integrada a este voto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021